Tribunal: STF
Processo: ARE 1584342
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Vistos.
Cuida-se de agravo interposto por Márcio Molinari contra decisão que inadmitiu recuso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:

“Apelação. Ação de Ressarcimento. Obras do Ginásio Poliesportivo. Execução precária. Inexecução. Recebimento e pagamento da obra. Danos ao erário. Dolo. Imprescritibilidade. 1. Nos moldes do que foi decidido no Tema 897/STF, é imprescritível conduta dolosa que causa dano ao erário. 2. O recebimento e pagamento de obra não executada, executada parcialmente ou com valor superior ao contratado acarreta prejuízo ao erário, impondo aos que praticaram a conduta dolosa dever de ressarcir os danos causados. 3. Recursos não providos.” (e-doc. 38)

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos tão somente para corrigir erro material (e-doc. 53).
No recurso extraordinário (e-doc. 59), indicou-se como violados os arts. 5º, incisos XLVI, LIV e LV; e 37, § 6º; da Constituição da República.
Sustentou o recorrente, em breve síntese, ter havido violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na medida em que “o laudo pericial produzido unilateralmente pelo ente acusador foi a prova utilizada para motivar a sentença da origem”. 
Haveria, também, de acordo com Márcio Molinari, ora recorrente, violação à individualização da pena, na medida em que lhe teriam sido imputadas condutas genéricas. Por fim, sustentou que o acórdão recorrido teria reconhecido o seu dolo “sem identificar qualquer elemento probatório que permitisse imputar ao Recorrente tal conduta”.
Ao final, requereu o recorrente 

“seja conhecido e provido o recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, “a” da Constituição da República, para que seja determinada a reforma do v. acórdão recorrido, por violar dispositivos da Constituição, quais sejam, seu artigo 5º, incisos LIV, LV e LXVI, bem como seu art. 37, §5º, em manifesta afronta à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”.

Apresentadas contrarrazões, negou-se seguimento ao recurso no que diz respeito aos Temas nº 660, 897 e 1.199 da sistemática da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e, no mais, não admitiu o apelo sob o fundamento de incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Suprema Corte, o que deu ensejo à interposição de agravo interno contra o primeiro capítulo da decisão, na forma do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 73), cujo provimento foi negado, em julgado assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONFORMIDADE COM OS TEMAS 660, 897 E 1199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recursos especial e extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com os entendimentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 660, 897 e 1199, bem como que os recursos não superam os óbices sumulares aplicáveis. O agravante sustenta a inaplicabilidade dos temas ao caso, argumentando violação direta ao texto constitucional e inexistência de dolo em sua conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: 3. (I) definir se as decisões que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário se encontram em conformidade com os Temas 660, 897 e 1199 do Supremo Tribunal Federal; 4. (II) estabelecer se há violação direta ao texto constitucional ou elementos que afastem a aplicação das teses firmadas nos precedentes mencionados. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As decisões agravadas aplicam corretamente o Tema n. 897/STF, que firma a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa, e o Tema n. 1199/STF, que exige dolo para a configuração de atos de improbidade administrativa e define a irretroatividade das normas benéficas da Lei n. 14.230/2021. 6. Constatou-se, no acórdão recorrido, a comprovação de dolo na conduta do agravante, caracterizada pelo pagamento de serviços não executados, executados de forma precária e com valores acima do contratado, o que afasta a alegação de atuação culposa. 7. No tocante ao Tema n. 660/STF, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral de controvérsias relacionadas a suposta ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando a análise da causa depender de exame prévio de normas infraconstitucionais ou de aspectos fático-probatórios, como ocorre no caso. 8. A argumentação do agravante demanda incursão em legislação infraconstitucional e análise probatória, não configurando ofensa direta ao texto constitucional, conforme entendimento consolidado nos precedentes do STF. 9. O agravo interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos das decisões impugnadas, que se encontram em conformidade com os temas julgados pelo Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aplicação dos Temas 897 e 1199 do STF exige a comprovação de dolo na conduta para configurar ato de improbidade administrativa, sendo as ações de ressarcimento ao erário imprescritíveis nos casos de dolo. O Tema 660 do STF afasta a repercussão geral de controvérsias sobre suposta violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando a análise da causa depende de prévia apreciação de normas infraconstitucionais ou de aspectos fático-probatórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e XXXVI; CPC, art. 1.042, § 7º; Lei n. 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660, ARE 748.371-RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 1º/8/2013; STF, Tema 897, ARE 843.989-RG, rel. min. Teori Zavascki, j. 16/3/2016; STF, Tema 1199, ARE 843.989-RG, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 6/10/2021.” (e-doc. 81)

Contra à inadmissão de parte do apelo extremo foi interposto o presente agravo (e-doc. 71), seguido pela apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (e-doc. 77).
É o relatório. Decido.
O Tribunal de origem manteve sentença que, no âmbito de ação civil pública, havia condenado o ora recorrente, além de outros réus, ao ressarcimento ao erário em decorrência, em síntese, da execução precária de obras de ginásio poliesportivo. Transcrevo, por oportuno, a fundamentação do acórdão recorrido:

“O Ministério Público ingressou com ação civil pública de ressarcimento ao erário contra Mileni Cristina Benetto Mota, Leandro Rodrigues de Lima, Marcelo Fernando Redel, Bruna Eli Rodrigues, P.A.A. de Lima Comércio Ltda.-ME (Rodrigues & Lima Ltda.-ME), Sandra Rosa Soares e Márcio Molinari e, para tanto, afirma que, em decorrência da má execução de obras no Ginásio Poliesportivo de Rolim de Moura, causou ao erário prejuízo de R$32.877,08. 
Cuida-se de ação de ressarcimento ao erário e, no que respeita à prescrição, entendeu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 897, que são alcançados pela prescrição atos ímprobos dolosamente praticados. 
Objetivando a reforma do ginásio poliesportivo de Rolim de Moura, foi deflagrada licitação na modalidade convite (proc. adm. 2423/2005) para execução dos serviços em quinze dias por R$84.182,13 (id. 17599984, fls. 81-88). 
Afirma o Ministério Público que, em que pese tenha sido, pelos apelantes, expedido termo de recebimento, a obra não foi executada em sua totalidade, acarretando, pois, dano ao erário no imposto de R$32.877,08. 
Extrai-se do auto de constatação realizado pelo Ministério Público que, dos itens contratados para execução, apenas parte foi efetivamente executado, verbis: 
“Do item 02.00 – COBERTURA – remoção de telhas de cobertura: pude constatar que poucas telhas foram trocadas, inferior ao número de 105 (fotos 02 e 03). Recuperação de estrutura metálica, bem como cantoneiras não apresentam sinais de reforma, estão oxidadas e mostram sinais de ferrugem nas soldas (fotos 04.05 e 06).
Do item 03.00 – ESQUADRIAS E VIDROS – recuperação de porta metálica 2 folhas: tal recuperação consistiu aparentemente apenas na pintura da referida porta, sequer as corrosões foram sanadas (foto 07). Substituição de portas: feito de forma precária, sendo muitas portas apenas pintadas. Vidro liso incolor: não foi visto fixação de tal vidro, a janela registrada nas fotos 08 e 09 não recebeu o vidro mencionado, sinais de pintura por cima da estrutura provam a afirmação.” 
As fotos constantes do laudo comprovam os fatos apurados pelo perito, denotando que efetivamente apenas parte do serviço contratado, e pago, foi executado. 
Singelo passar d’olhos pelas imagens comprovam a precária execução dos serviços pela empresa contratada. 
Por mais boa vontade que se possa ter, não se tem como pensar em atuar culposo dos apelantes, pois receberam obra que não tinha como não perceber que foi parcialmente concluída. 
Conforme fundamentado na sentença, os documentos juntados, na contramão do que pretendem fazer crer os apelantes, evidenciam atuar doloso e, pois, descompasso com o precedente fixado com o Tema 897 do Supremo Tribunal Federal. 
A comissão de fiscalização de obra, composta pelos apelantes Marcelo Fernando Redel, Márcio Molinari e Sandra Rosa Soares, atestaram o recebimento definitivo da obra e, mesmo que a execução tenha se dado de modo precário, expediram documento desobrigando a empresa a cumprir integralmente o contrato (fl. 228). 
Pelo engenheiro do Ministério Público foi proferido parecer técnico detalhado, destacando os valores pagos pelo Município e que excedem o contratado, serviços não executados e os executados de forma precária, o que afirma ter proporcionado prejuízo de R$32.877,08. 
Em que pese a afirmação de que se trata de laudo unilateral do Ministério Público, os documentos terem sido juntados com a inicial, restringiram-se a refutar parecer técnico com singelas alegações sem, no entanto, apresentar contraprova. 
Nesse contexto, comprovado o dolo na conduta dos apelantes que, executaram de forma precária as obras do Ginásio Poliesportivo de Rolim de Moura, atestaram a fiel execução do contrato, pagaram por serviços não executados, executados de forma precária e com valor acima do contratado, não há falar em atuação culposa, tampouco admitir prescrição do ressarcimento ao erário.” (e-doc. 38, fls. 2 e 3)

Como se extrai da análise da fundamentação do acórdão recorrido, o eventual acolhimento da pretensão do recorrente para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal e constatar as violações apontadas referentes à caracterização (ou não) do dolo e à individualização da pena, não prescindiria do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, expediente inviável na via recursal extraordinária, a teor do enunciado da Súmula nº 279 deste Tribunal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE nº 1.349.025/AM-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/8/22, grifos nossos)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.357.974/AM-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/6/22, grifos nossos)

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE, A AUSÊNCIA DE DOLO E GRADAÇÃO DAS SANÇÕES. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 803.568/SP-AgR-Segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/12/19, grifos nossos)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. DOLO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame da lei de improbidade administrativa e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE nº 979.587/PB-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/2/17, grifos nossos)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente